Tribunal: TJSP
Processo: 1006324-73.2020.8.26.0297
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
– AGRAVO INTERNO – - Interposição em face de Acórdão desta Turma Julgadora que decidiu a apelação interposta – Via eleita inadequada – Inteligência dos artigos 1.021, caput e 1.070, ambos do CPC e 253 do RITJSP – Descabida aplicação do princípio da fungibilidade recursal, face a existência de erro grosseiro da parte – Precedentes - Recurso não conhecido
(TJSP; Agravo Interno Cível 1006324-73.2020.8.26.0297; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – AGRAVO INTERNO – - Interposição em face de Acórdão desta Turma Julgadora que decidiu a apelação interposta – Via eleita inadequada – Inteligência dos artigos 1.021, caput e 1.070, ambos do CPC e 253 do RITJSP – Descabida aplicação do princípio da fungibilidade recursal, face a existência de erro grosseiro da parte – Precedentes - Recurso não conhecido